Tribunal: TJES
Processo: 0000313-38.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Financiamento de Produto; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-38.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros

APELADO: VALERIA BELCHIOR SOARES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ (ERESP 1.413.542/RS). MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação das partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional para reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro e a abusividade do seguro prestamista e da tarifa de registro, com determinação de restituição simples. A embargante alega contradição no julgado quanto à validade da tarifa de cadastro e ao indeferimento da repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de vício de contradição ao manter a validade da tarifa de cadastro e a repetição simples do indébito; e (ii) estabelecer se a interposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não entre a decisão e as provas dos autos ou o entendimento da parte.

A cobrança de tarifa de cadastro é legítima quando expressamente pactuada e realizada no início do relacionamento entre a instituição financeira e o cliente, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 566 e Tema 620).

A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC, pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, mas sua aplicação observa a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

A restituição deve ocorrer de forma simples para cobranças realizadas antes de 30.03.2021 (data da publicação do acórdão paradigma do STJ), hipótese verificada no caso concreto em que os descontos iniciaram-se em 2011.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito de protelar o desfecho processual ou tumultuar o feito, o que não se presume pelo simples exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada entre as proposições e conclusões internas do próprio julgado.

A restituição em dobro de indébitos em contratos bancários, independentemente do elemento volitivo, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30.03.2021, em respeito à modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema nº 958; STJ, Tema nº 620; STJ, Súmula nº 566; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos por
VALÉRIA BELCHIOR SOARES
contra o v. acórdão de ID 12988523, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a r. sentença que, na
ação revisional
ajuizada contra o
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
, reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro e a abusividade do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato, com restituição simples do indébito.

Em suas razões recursais (ID 14132363), a embargante afirma que o acórdão é contraditório ao
(i)
manter a validade da tarifa de cadastro mesmo sem prova da prestação do serviço;
(ii)
determinar a restituição simples em vez da restituição em dobro, conforme determina o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de contradição (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a fundamentação do julgado é clara ao estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, bem como distinguir a natureza das tarifas de cadastro e registro de contrato e ao aplicar a modulação de efeitos do c. STJ no julgamento do
EREsp n. 1.413.542/RS
quanto à repetição do indébito, conforme se extrai da ementa do acórdão,
in litteris
:

De início, todavia, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de crédito para financiamento de veículo automotor
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

No tocante à
tarifa de registro de contrato
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a sua cobrança, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

A propósito, vale conferir a tese firmada no referido julgamento:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Nessa mesma linha de entendimento, conforme já decidido por esta colenda 2ª Câmara Cível, “
é valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé. Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado
(TJES, Apelação Cível n. 5000490-59.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024).

Entretanto, da percuciente leitura dos autos, não constatei cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou outro documento idôneo, a exemplo de comprovante de protocolo do requerimento junto ao órgão de trânsito competente, capaz de atestar que tenha sido inserido, na documentação do veículo adquirido por meio do financiamento, gravame eletrônico hábil à comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado.

Daí porque concluo que, quanto à tarifa de registro de contrato/gravame eletrônico, uma vez comprovado o pagamento da despesa pela autora (CPC, art. 373, inciso I), cabia à instituição financeira demonstrar a prestação do serviço (CPC, art. 373, inciso II) capaz de justificar o repasse da despesa, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não viceja, neste ponto, a pretensão recursal da ré.

[...]

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 690,00 (fl. 26, item 3.5), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a as partes, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 2,3% do valor total financiado, evidenciando-se lídima a cobrança inserida no contrato de financiamento.

[...]

No que atine à forma de restituição do que foi indevidamente cobrado no contrato, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Como efeito consequencial do entendimento assentado pelo Tribunal da Cidadania, considerando que os descontos ocorreram a partir do ano de 2011 e tiveram duração de 60 meses, escorreita a r. sentença em reconhecer o cabimento da repetição, na forma simples, do indébito.

É de se dizer, portanto, que foi claramente consignado no acórdão que a cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início da relação entre a instituição financeira e o consumidor, consoante entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 566 e Tema n. 620), enquanto a prova da prestação do serviço foi exigida apenas para a tarifa de registro de contrato, dada a distinção de seus fatos geradores (STJ, Tema n. 958), aplicando-se, quanto à forma de restituição desta, a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, não havendo falar, portanto, na existência do vício apontado.

Daí dizer que, no caso, não há contradição interna no julgado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses da ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Em arremate,
no que diz respeito à pretensão da instituição financeira em ver aplicada a multa por embargos protelatórios
em desfavor da embargante, conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC,
é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer
, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário, entretanto, que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontra comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)